Tribunal: TJMT
Processo: 1061865-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061865-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS RODRIGUES ALVES FILHO - CPF: 027.721.798-93 (RECORRENTE), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (ADVOGADO), PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.391-99 (RECORRENTE), GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES - CPF: 053.853.471-08 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – SOBRENOME DOS PASSAGEIROS INSERIDO ERRONEAMENTE – SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃO NÃO ACOLHIDA – RESOLUÇÃO 400 DA ANAC, ART. 8o - VIOLAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SOLIDARIEDADE DA INTERMEDIADORA E DA COMPANHIA AÉREA - NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS – DEVER DE RESTITUIÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto,
Opino
por reconhecer a ilegitimidade passiva da Reclamada
LATAM AIRLINES GROUP S.A, e no mérito

julgar IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC, p.
”

A parte recorrente almeja a condenação à reparação dos danos materiais e morais.

Nas contrarrazões, pugna-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

JUIZ RELATOR JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

1061865-55.2022.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte recorrente a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento de danos materiais e morais em razão da negativa de correção do nome dos passageiros.

O Juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade da recorrida
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e julgou improcedentes os pedidos em relação à recorrida
MM TURISMO & VIAGENS S.A
.

Assiste parcial razão à parte recorrente.

Os recorrentes adquiriram, através do site da segunda recorrida, passagens aéreas para toda a família, em voo operado pela primeira recorrida.

Contudo, três dias antes do embarque notaram que o sobrenome dos recorrentes Pedro e Gabriel estava preenchido incorretamente. Assim, solicitaram à segunda recorrida a retificação, para o que enviaram os documentos pessoais, como por ela solicitados.

Ao tentarem realizar o check-in no guichê da primeira recorrida, foram impedidos de embarcar devido à inconsistência no sobrenome dos passageiros.

De início, cumpre asseverar que a relação, entre a empresa intermediadora da venda das passagens, a companhia aérea e os recorrentes, é de consumo.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que os prestadores de serviço, que integram a cadeia de fornecimento de serviços, respondem de forma objetiva e solidária (CDC, art. 14, 7o, parágrafo único, e 25, §1o).

No caso em tela a solicitação de correção foi dirigida à segunda recorrida que informou aos recorrentes que seria solicitada a retificação. Porém, sem comprovar a negativa por parte da primeira recorrida, informaram da impossibilidade que teria sido externada por ela.

Dispõe o art. 8o da Resolução no 400 da ANAC que o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido sem ônus, cabendo a solicitar de correção ser feita até o momento do
check-in
, o que não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem:

“Art. 8o O erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro.

§ 1o Caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do
check-in
.

§ 2o No caso de voo internacional que envolva operadores diferentes (
interline
), os custos da correção podem ser repassados ao passageiro.

§ 3o Não se aplica o disposto no §2o deste artigo nos casos em que o erro decorrer de fato imputado ao transportador.

§ 4o A correção do nome não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem aérea.”

Extrai-se dos e-mails anexados à inicial (id 175329179, 175329180, 175329181 e 175329182) que a solicitação foi feita com antecedência à segunda recorrida.

Desse modo, cabia à segunda recorrida o dever de diligenciar na retificação dos sobrenomes, o que não comprovou ter feito, de modo que resta configurada sua responsabilidade. Senão, vejamos:

“Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PELA INTERNET. ERRO NA GRAFIA DO NOME DO PASSAGEIRO. DEVER DE DILIGENCIAR NA CORREÇÃO. CONDUTA AUTORIZADA PELA ANAC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO SE DEU POR NEGATIVA DA CIA AÉREA.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVO BILHETE, POR PREÇO SUPERIOR. CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, No 71006540231, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 26-01-2017)
”

De outra parte, conforme dispõe o art. 8o, §1o da Resolução no 400 da ANAC, a solicitação de retificação é possível até o momento do check-in, de modo que a primeira recorrida poderia tê-lo feito. Contudo, ao revés, impediu o embarque dos passageiros.

Dessa maneira, caracterizada a falha na prestação do serviço, por parte de ambas as recorridas, sobressai o dever de reparar os danos causados.

Verifica-se que os recorrentes
GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
e
PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
tiveram que adquirir outra passagem para realizar a viagem, pelo que pagaram R$ 2413,38 (dois mil, quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos) por cada uma.

Devem, assim, as recorridas serem condenadas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 2413,38 (dois mil, quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos) para cada um dos recorrentes
GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
e
PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
, valor esse corrigido pelo INPC a contar do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação.

No que tange ao pedido para condenação de danos morais, tal não merece acolhimento.

Extrai-se do caso em tela que a inserção dos dados foi realizada pelo recorrente Rubens, quem adquiriu as passagens através do site da primeira recorrida.

Conquanto a solicitação de retificação não tenha sido atendida, os recorrentes realizaram a viagem, por meio de aquisição de outra passagem, não tendo sido demonstrado e comprovado o dano extrapatrimonial que exceda a esfera do mero dissabor. O dano sofrido é eminentemente patrimonial e será indenizado com a restituição dos valores pagos pelas passagens que adquiriram para realizarem a viagem.

A respeito:

“
Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ERRO NA GRAFIA DO NOME NOS BILHETES. CONSTATAÇÃO EM MOMENTO HÁBIL. SOLICITAÇÃO DE CORREÇÃAO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ADQUIRIR NOVAS PASSAGENS. DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DA
NO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.(Recurso Cível, No 71009386442, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 25-06-2020)
”

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de R$ 2413,38 (dois mil, quatrocentos e treze reais e trinta e oito centavos) para cada um dos recorrentes
GABRIEL BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
e
PEDRO BORTOLETTO RODRIGUES ALVES
, valor esse corrigido pelo INPC a contar do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023